Tribunal: TJDFT
Processo: 0739642-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. FLAGRANTE PREPARADO OU FORJADO. INOCORRÊNCIA. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO E DESTINAÇÃO MERCANTIL CONFIGURADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, IV, DO CÓDIGO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, em razão do transporte de expressiva quantidade de maconha em via pública, utilizando-se de motocicleta, com finalidade de difusão ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova em razão de alegado flagrante preparado ou forjado e ausência de fundada suspeita para a abordagem policial; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se restou configurado o dolo na conduta do apelante; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à incidência de agravante; (v) verificar a fração adequada de redução do tráfico privilegiado e as consequências no regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial decorre de comportamento suspeito dos acusados em via pública, inexistindo indução ou instigação estatal à prática delitiva, o que afasta a tese de flagrante preparado ou forjado e confirma a licitude da prova.
4. A materialidade do crime é comprovada por autos de apreensão e laudos periciais que atestam o transporte de 4.600g de maconha, enquanto a autoria é demonstrada por prova oral consistente, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante.
5. Os depoimentos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade e mostram-se harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos.
6. As circunstâncias do fato, a quantidade e o acondicionamento da droga, o valor ajustado para o transporte e a versão defensiva inverossímil evidenciam a ciência do réu quanto à ilicitude da conduta e a destinação mercantil do entorpecente.
8. A valoração negativa dos antecedentes é justificada pela existência de condenação anterior definitiva por tráfico de drogas, ainda que alcançada pelo período depurador.
9. A valoração negativa da conduta social é adequada diante da utilização da atividade profissional de motoboy como meio para a prática do tráfico, revelando maior reprovabilidade da conduta.
10. A agravante do art. 62, IV, do Código Penal é afastada por se tratar de elemento inerente ao tipo penal do tráfico de drogas na modalidade “transportar”.
11. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 é aplicada em fração intermediária, considerada a grande quantidade de droga apreendida, embora de menor potencial ofensivo.
12. O regime inicial semiaberto é mantido em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Não configura flagrante preparado ou forjado a abordagem policial fundada em comportamento suspeito do agente, sem indução estatal à prática delitiva.
2. O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é meio idôneo para a condenação por tráfico de drogas.
3. A expressiva quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias da apreensão, evidencia o dolo e a finalidade mercantil da conduta.
4. A utilização da atividade profissional lícita como meio para a prática do tráfico autoriza a valoração negativa da conduta social.
5. A agravante do art. 62, IV, do Código Penal não incide quando o lucro é inerente ao tipo penal do tráfico de drogas.
6. A quantidade da droga apreendida pode justificar a fixação da fração intermediária de redução do tráfico privilegiado.